Tribunal: TJDFT
Processo: 0733827-48.2021.8.07.0003
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-08
Data de publicação: 2022-09-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM CONTRARRAZÕES. NÃO CONHECIMENTO. CONSUMIDOR. CONTRATOS BANCÁRIOS. DÍVIDA QUITADA. SISTEMA DE INFORMAÇÃO DE CRÉDITO DO BANCO CENTRAL- SCR. NATUREZA RESTRITIVA DAS INFORMAÇÕES. INSERÇÃO/MANUTENÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR INDEVIDAMENTE. DANO MORAL IN RE IPSA CONFIGURAÇÃO. INDENIZAÇÃO. VALOR. REDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
1. O pedido de majoração dos honorários sucumbenciais fixados na sentença deve ser deduzido em apelação, e não nas contrarrazões ao recurso.
2. A jurisprudência do c. STJ e desta e. Corte de Justiça, tem perfilhado o entendimento de que, embora o sistema SCR seja diferente dos genuínos cadastros de inadimplentes, como a SERASA e o SPC, ele também possui natureza restritiva, podendo suas informações ser utilizadas para restringir a concessão de crédito ao consumidor, do que decorre que a manutenção da informação errada no sistema gera dano moral in re ipsa, ou seja, dano vinculado à própria existência do fato ilícito, cujo resultado danoso é presumido.
3. Na fixação do valor do dano moral, deve-se levar em conta os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, as circunstâncias do fato, o dano e a sua extensão, a capacidade econômica das partes, sem que se descure da vedação ao enriquecimento ilícito do ofendido. Considerando-se que a dívida já estava quitada e que a inscrição indevida permaneceu registrada no sistema por 7 meses, após o pagamento, o valor de R$ 7.000,00 afigura-se adequado e traduz o conceito de justa reparação.
4. Recurso conhecido e não provido.